Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 35603369 e 36388634). Com efeito, declaro extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelas requisitórios de ID: 31824431 (FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA), 31824430 (FRANCISCO DE ASSIS FREIRE), 31824429 (FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO), 31824428 (FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA), 31823121 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução e contratuais) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 36388635. Brasília, 20 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador